Tribunal: TCU
Processo: 041.252/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações constantes de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a governança do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA, bem como das recomendações expedidas mediante acórdão prolatado no bojo de representação acerca de possíveis irregularidades na gestão do mecanismo de renúncia fiscal previsto no art.39, inciso X, da Medida Provisória 2.228-1/2001.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do monitoramento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário (TC- Processo 031.532/2020-9 , Auditoria Operacional realizada com o objetivo de avaliar a governança do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA), bem como das recomendações do subitem 1.7 do Acórdão 644/2022-TCU-Segunda Câmara (TC- Processo 001.759/2019-1 , Representação acerca de possíveis irregularidades na gestão do mecanismo de renúncia fiscal previsto no art.39, inciso X, da Medida Provisória 2.228-1/2001); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 243 do RI/TCU e 17 da Resolução/TCU 315/2020, em: 9.1. considerar, em relação ao Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário : 9.1.1. cumpridas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.5.3, 9.5.6, 9.5.7, 9.5.8, 9.5.9, 9.5.12 e 9.5.15; 9.1.2. em cumprimento as recomendações dos subitens 9.3.2, 9.3.7.3 e 9.4.2; 9.1.3. não cumpridas as recomendações dos subitens 9.3.6, 9.3.7.1, 9.3.7.2, 9.4.1, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.10, 9.5.11, 9.5.13 e 9.5.14; 9.2. declarar a perda de objeto do subitem 1.7.1 do Acórdão 644/2022-TCU-Segunda Câmara e dos subitens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário ; 9.3. converter a determinação contida no subitem 9.2 do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário em ciência; 9.4. com fundamento nos arts. 2°, inciso II, e 9 da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência aos órgãos/entidades abaixo sobre as seguintes impropriedades identificadas nestes autos de monitoramento, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. dar ciência à Agência Nacional do Cinema e à Receita Federal do Brasil de que os controles atualmente existentes sobre os valores declarados de remessas ao exterior no caso da utilização do benefício fiscal de que trata o art. 39, X, da Medida Provisória 2228-1/2001 podem ser insuficientes para evitar práticas disseminadas de evasão fiscal; 9.4.2 dar ciência ao Ministério da Cultura, enquanto órgão presidente do Conselho Superior do Cinema (CSC) que: 9.4.2.1. a não avaliação dos resultados dos planos setoriais deliberados e aprovados pelo CSC, a exemplo do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual (PDM) 2011-2020, fragiliza esses planos enquanto indutores das políticas de fomento ao audiovisual brasileiro, transformando-os em meros documentos proforma, assim como fragiliza a construção do novo PDM, visto que do processo de avaliação resultam aprendizados para a correção e melhoria dos instrumentos de planejamento futuros; 9.4.2.2. a falta de publicação da avaliação dos resultados do PDM 2011-2020 contraria o dever de accountability que recai sobre qualquer gestão pública; 9.4.3. dar ciência ao Ministério da Cultura e à Agência Nacional do Cinema de que a demora não justificada na publicação dos Relatórios Anuais de Gestão do FSA pode configurar afronta ao princípio constitucional da publicidade e ensejar a responsabilização daqueles que lhe derem causa; 9.5. com fundamento nos arts. 2o, inciso III, e 11 da Resolução/TCU 315/2020, recomendar ao Ministério da Cultura, enquanto órgão presidente do CSC, que defina prazo para a publicação das futuras atas das reuniões do Conselho, e publique as atas das reuniões passadas ainda não constantes do site do CSC, em respeito ao princípio da publicidade; 9.6. alterar a redação do item 9.3.6 do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário , nos seguintes termos: levar ao Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual a discussão acerca da proposta de instituição de mecanismo de contingência para a eventualidade de não aprovação tempestiva dos Planos Anuais de Investimentos e dos Planos de Ação, decorrente de força maior, como, por exemplo, a impossibilidade de reunião do Comitê em razão da não indicação de novos membros, com vistas a evitar que a execução da política sofra interrupções por inexistência dos referidos Planos, observando, em todo caso, a efetiva disponibilidade de caixa do Fundo e sua capacidade de remuneração dos agentes financeiros; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cultura, à Agência Nacional do Cinema e à Receita Federal do Brasil; e 9.8. restituir os autos à AudEducação para que dê prosseguimento ao monitoramento dos subitens 9.3.2, 9.3.7.3, 9.4.2, 9.3.6, 9.3.7.1, 9.3.7.2, 9.4.1, 9.5.4, 9.5.5, 9.5.10, 9.5.11, 9.5.13 e 9.5.14, todos do Acórdão 1896/2021-TCU-Plenário , bem como do subitem 9.4. supra , desta deliberação.